Tribunal: TJBA
Processo: 8049184-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049184-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: BEATRIZ DE ALMEIDA GIURIZATTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA FUNDAMENTO INEXISTENTE NA DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TUTELA JURISDICIONAL JÁ OBTIDA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por VIBRA ENERGIA S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n.º 8049184-94.2025.8.05.0000, por dois fundamentos autônomos: (i) ausência de dialeticidade recursal, ante a incongruência entre os argumentos veiculados no instrumento e o conteúdo efetivo do julgado agravado; e (ii) inexistência de interesse recursal, porquanto a tutela jurisdicional pretendida já havia sido concedida antes da interposição do recurso. O pleito recursal busca a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a insurgência originária atendeu ao princípio da dialeticidade, considerando a alegação de preclusão probatória ausente do julgado agravado; e (ii) verificar se subsiste interesse recursal quando a decisão impugnada já havia deferido o pedido principal formulado pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática fundamentou-se corretamente. O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 932, III, e reforçado pelo art. 1.021, § 1º, ambos do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos do julgado combatido. Na hipótese, o Agravo de Instrumento originário insurgiu-se contra suposta preclusão probatória, matéria que não constava do pronunciamento agravado, violando o dever de impugnação específica. As razões do Agravo Interno não enfrentam satisfatoriamente esse fundamento autônomo, limitando-se a reiterar alegação de contradição lógica já apreciada e afastada. A subsistência de fundamento suficiente e não impugnado basta para manter o julgado hostilizado. Quanto ao interesse recursal, o binômio necessidade-utilidade previsto no art. 996 do CPC impõe que haja sucumbência da parte recorrente. O próprio julgado originariamente agravado deferiu expressamente a sucessão processual em favor da Agravante e determinou a retificação da autuação, de modo que o resultado útil já havia sido alcançado antes da interposição do instrumental. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ausência de interesse recursal quando a pretensão da parte é acolhida sem sucumbência quanto ao objeto do inconformismo (AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022). O argumento de insegurança jurídica decorrente de eventual contradição redacional não prospera: ao deferir a sucessão processual em execução de título extrajudicial, o Magistrado a quo necessariamente reconheceu a transmissão da titularidade do crédito executado, não havendo como dissociar a sucessão processual do direito material que lhe serve de base. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que insurgiu-se contra fundamento inexistente no julgado combatido, não sendo admissível o conhecimento de agravo de instrumento cujas razões versem sobre matéria estranha ao conteúdo da decisão agravada. 2. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo de instrumento contra decisão que já lhe concedeu a tutela jurisdicional pretendida, ausente qualquer sucumbência quanto ao objeto do inconformismo. 3. A sucessão processual deferida no polo ativo de execução de título extrajudicial implica necessariamente o reconhecimento da titularidade do crédito executado, sendo indissociáveis a legitimidade processual e o direito material que lhe serve de base. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 996; 1.021 e § 1º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, STJ, DJe de 24/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8049184-94.2025.8.05.0000, tendo como Agravante VIBRA ENERGIA S/A e Agravados BEATRIZ DE ALMEIDA GIURIZATTO e CARLIR FEITOZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Presidente 03